Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704729-42.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: ADIVAN RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 48161154) opostos por Adivan Rodrigues Carvalho em desfavor do acórdão de ID 47668039 que rejeitou os embargos de declaração ventilados em agravo interno. Verifica-se que o embargante apresentou a petição de ID 48300318 informando que se tratou de protocolo equivocado, razão pela qual requereu o desentranhamento dos aclaratórios. Considerando o teor dos arts. 998 e 999 do CPC/15, que estabelecem a possibilidade de desistência do recurso a qualquer tempo sem a necessidade de anuência do recorrido ou dos litisconsortes, defiro o requerimento. Aguarde-se em secretaria o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal